Tribunal: STF
Processo: ARE 1525958
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ante a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 141).  



    Aduz a recorrente que houve violação ao princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS, porque:



    [...] a Constituição Federal é muito clara: apenas nas hipóteses em que as operações forem isentas ou não houver incidência do imposto é que poderá haver a restrição ao crédito do ICMS (doc. 165, p. 5).



    Diz, ainda, que:



    [...] a emissão de nota de transferência entre estabelecimentos sem destaque de ICMS equivaleria a uma saída não tributada, impossibilitando assim a manutenção do crédito aproveitado na operação anterior de entrada do bem (doc. 165, p. 5).



    Afirma, também, que:



    é equivocada tal interpretação, posto que, a transferência interna ou interestadual de bens entre os estabelecimentos da Agravante, não corresponde a operação de circulação jurídica e, mais do que isso, em razão de tal transferência consistir tão somente em uma etapa intermediária, sendo a entrada e efetiva saída do bem devidamente tributadas (doc. 165, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 49, de relatoria do Ministro Edson Fachin. Confira-se:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator